Tribunal: TJSP
Processo: 2182567-04.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2182567-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ALEXANDRE BUENO CALDO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2182567-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
8o Grupo de Câmaras de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL n. 2182567-04.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Requerente: ALEXANDRE BUENO CALDO
Voto: 16858
REVISÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado. Pedido revisional
não instruído com certidão de trânsito em julgado. Ação penal
ainda em curso, diante da oposição de embargos de declaração
pela Defesa. Ausência de pressuposto fundamental. Precedentes
do E. STJ. Pedido revisional não conhecido. Processo extinto sem
julgamento de mérito.
Trata-se
de
pedido
de
revisão
criminal
formulado por ALEXANDRE BUENO CALDO, condenado no processo n.
0077155-70.2016.8.26.0050, da 9a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo, por sentença prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Patrícia da Conceição Santos, à pena de 09 anos, 11 meses e 23
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do delito previsto
no artigo 157, § 2o, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal (fls. 397/396 - autos originais).
Interposta apelação pelo requerente, a Colenda
9a Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso defensivo
(fls. 501/511 autos originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2182567-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Ingressa ele agora com pedido de revisão
criminal, requerendo a redução da pena imposta, com a compensação
integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência (fls. 01/04).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
da lavra do Dr. Fernando Henrique Nazar de Arruda, postulando o não
conhecimento e, subsidiariamente, o indeferimento da revisão criminal
(fls. 16/23).
É o relatório.
A revisão criminal não comporta conhecimento.
No
ordenamento
jurídico
brasileiro
são
pressupostos fundamentais da ação de revisão criminal a (i) existência
de sentença condenatória ou absolutória imprópria com trânsito em
julgado, e (ii) a demonstração de erro judiciário, nos termos do artigo
621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.
Tratando-se de ação penal que visa desconstituir
a coisa julgada, é indispensável o esgotamento de das vias recursais, o
que é comprovado por meio da competente certidão de trânsito em
julgado.
Sobre
o
assunto,
assim
doutrina
Renato
Brasileiro de Lima: “A revisão criminal só pode ser ajuizada quando
presente o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória
imprópria. Quando o art. 621, caput, do CPP, utiliza-se da expressão
processos findos, refere-se a processos com sentenças passadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2182567-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
julgado. Na mesma linha, segundo o art. 625, § 1o, do CPP, a revisão
criminal deve ser instruída com a certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação
dos fatos arguidos.”1
No presente caso, a petição inicial não foi
instruída com a certidão de trânsito da decisão condenatória.
A despeito de se tratar de ônus do requerente,
em consulta aos autos de origem (processo n.
0077155-70.2016.8.26.0050), verificou-se que o trânsito em julgado
do acórdão confirmatório da sentença condenatória não foi certificado,
posto que houve a oposição de embargos de declaração em face da
decisão de segunda instância, o qual se encontra pendente de
julgamento (fls. 519/521 autos originais).
Diante da ausência de pressuposto fundamental
à revisão criminal, incabível o conhecimento da presente ação
autônoma de impugnação.
Sobre o assunto, este é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
WRIT
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. AJUIZAMENTO DE
REVISÃO CRIMINAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
MEIOS
PROCESSUAIS PARA SANAR A ILEGALIDADE SUSCITADA
PELA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência
contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento
1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único 4. ed. rev., ampl.
e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2182567-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância
que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal,
admite-se a revisão de processos findos quando a
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da
lei penal ou às evidências dos autos, quando se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos, e quando, após a sentença, forem descobertas
novas provas de inocência do condenado ou circunstância
que determine ou autorize diminuição especial de pena.
3. No caso dos autos, o édito repressivo proferido
em desfavor do agravante ainda não transitou em
julgado,
estando
pendentes
de
julgamento
os
recursos interpostos nas instâncias extraordinárias,
o que impede o ajuizamento da ação revisional.
4. O só fato de o Supremo Tribunal haver permitido a
execução provisória da pena privativa de liberdade não é
capaz de afastar o referido requisito de admissibilidade,
uma vez que eventuais equívocos no juízo condenatório
podem ser inibidos com a suspensão do cumprimento
antecipado da sanção mediante a obtenção de efeito
suspensivo aos recursos de natureza extraordinária, ou
mesmo por meio da impetração de habeas corpus.
Precedente.
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC 400.553/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/06/2017,
DJe
23/06/2017)
Posto isso, pelo meu voto, não conheço da
revisão criminal e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator